Tribunal: TJES
Processo: 5031428-05.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031428-05.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PEDRO HENRIQUE CAJAZEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenou à devolução dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC foi celebrado com vício de consentimento por falha no dever de informação; (ii) avaliar a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior, com eventual compensação dos valores efetivamente utilizados; (iii) examinar a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC exige prova da ciência inequívoca do consumidor quanto à sua natureza, funcionamento e diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional.

A instituição financeira não comprova adequadamente o cumprimento do dever de informação, tampouco junta elementos suficientes para demonstrar o consentimento válido do consumidor, limitando-se a termos padronizados e link de gravação indisponível.

A falha no dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC, configura vício de consentimento e compromete a validade do negócio jurídico.

A utilização parcial do valor disponibilizado não afasta o vício de origem na contratação, devendo haver apuração do valor efetivamente pago a maior, com compensação na fase de liquidação.

A jurisprudência do TJES reconhece como prática abusiva a celebração de contrato de cartão de crédito com RMC quando o consumidor buscava empréstimo consignado tradicional, especialmente em contexto de vulnerabilidade, como no caso de aposentados.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar decorrentes de contrato firmado com vício de consentimento.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais locais.

A sentença já prevê a apuração dos valores a serem restituídos em liquidação, o que abrange, implicitamente, a compensação pleiteada pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza e consequências do contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento e autoriza a anulação do negócio jurídico.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar o valor efetivamente utilizado pelo consumidor, admitindo-se a compensação em sede de liquidação.

A contratação viciada de cartão de crédito com RMC e os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, art. 182; CPC, arts. 85, §11º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024151663713, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 16.04.2019; TJES, AI nº 5002283-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000280-78.2020.8.08.0031, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 31.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5031428-05.2023.8.08.0035

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

APELADO
: PEDRO HENRIQUE CAJAZEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital/ES, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico por vício decorrente de erro c/c indenização por dano moral
, ajuizada pelo recorrido contra recorrente, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, condenando o banco à devolução de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id.16985321), alega o apelante, em síntese, que a contratação foi regular, pois foram apresentados o contrato assinado e a comprovação da efetiva utilização do cartão para saques e compras.

Alega, também, a inexistência de ilegalidade ou abusividade no produto (BMG Card), que possui previsão de quitação integral do débito em 84 meses caso mantido o pagamento mínimo consignado, afastando a alegação de "dívida infindável", a impossibilidade de liberação da Reserva de Margem Consignável (RMC) sem a quitação integral do saldo devedor, conforme legislação aplicável (IN INSS/PRES n.º 28/2008), sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado.

E por fim, a inexistência de dano moral ou material indenizável, pois agiu no exercício regular do direito. Subsidiariamente, requer a compensação dos valores em caso de manutenção da anulação.

Contrarrazões no id. 16985327, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante busca reformar a sentença sob o argumento de que a contratação do empréstimo em nome do apelado foi regular e está comprovada nos autos, entretanto, desde logo, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida.

Examinando detidamente os autos, verifico que, desde a petição inicial, a parte autora, ora apelada, impugna a validade do contrato de cartão de crédito consignado ("BMG Card") com Reserva de Margem Consignável (RMC).

O Código de Defesa do Consumidor impõe à instituição financeira o dever de informar de forma adequada e clara sobre os produtos e serviços. Tal dever é exacerbado em contratos complexos, como os bancários, especialmente quando envolvem consumidores vulneráveis, como aposentados/pensionistas que buscam crédito.

O Cartão de Crédito Consignado com RMC é um produto que, embora legalmente previsto, difere substancialmente do Empréstimo Consignado tradicional. No empréstimo tradicional, a parcela mensal é fixa e amortiza o saldo devedor até a quitação em prazo determinado. No cartão RMC, apenas o valor mínimo da fatura é descontado do benefício (limitado a 5% da margem consignável), e se o cliente não pagar o saldo remanescente voluntariamente, este é refinanciado com a incidência de juros rotativos, podendo levar a um endividamento excessivo e de prazo indeterminado.

O Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova. Cabia ao Banco BMG comprovar a ciência inequívoca e a vontade livre e informada do Apelado quanto à natureza e às consequências onerosas da contratação do RMC, distinguindo-o claramente do empréstimo consignado.

O Apelante defende a contratação com a juntada de documentos como o Termo de Adesão, telas do sistema e faturas. Contudo, a sentença consignou que o link para a suposta gravação de voz apresentada pelo Banco estava indisponível, o que enfraquece a prova de que o consumidor realmente compreendeu o produto. Além disso, a juntada de um Termo de Adesão padronizado, por si só, é insuficiente para validar o consentimento quando há fortes indícios de que o consumidor buscava o produto mais simples (empréstimo) e foi induzido ao mais complexo e oneroso (RMC).

É importante deixar claro
que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Desta forma, o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a determinação da restituição dos valores pagos a maior, deve ser mantido, por vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação, conforme preceitua o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Embora o Apelante tenha alegado a utilização do cartão para saques, o cerne da nulidade reside no vício de consentimento em relação à modalidade do contrato (RMC
versus
Empréstimo) e a falha do dever de informação, não na mera utilização do valor liberado, que muitas vezes é o saque inicial que induz o consumidor a erro.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem decidido de igual forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. BANCO BMG. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito com margem consignável. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes.

2. Embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada, bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Número: 5002283-43.2022.8.08.0000. Data: 03/Nov/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

O Apelante busca a compensação de valores caso a anulação do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) seja mantida, alegando que o retorno ao
status quo ante
(Art. 182 do CC) impede o enriquecimento ilícito do Apelado. Assim, a restituição determinada na sentença (devolver o valor pago a maior) deve ser precedida pela compensação/abatimento do montante do crédito que o Apelado efetivamente recebeu e utilizou (como saques e compras), garantindo que apenas a quantia paga em excesso ao banco seja devolvida após apuração em liquidação.

Por fim, o Apelante busca afastar o dano moral, alegando enriquecimento ilícito da parte requerida.

Sem razão.

A jurisprudência reconhece que a contratação de RMC com vício de consentimento, em que o consumidor buscava um empréstimo tradicional, e a realização de descontos em proventos de aposentadoria, configura dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido. Tal conduta extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, gerando angústia e insegurança.

O valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o caráter pedagógico-repressivo da medida e os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo para casos análogos.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – BANCO BMG S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FATO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINACEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O Banco BMG não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrente tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito vinculado ao contrato de empréstimo consignado constante dos autos. Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante a título de empréstimo. Dos documentos colacionados pelo Banco BMG, o chamado “Saque Autorizado” indicado nos documentos de transferência (TED) para a conta da apelante, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor desta, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado.

2. O Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual,

viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a ora apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora/apelante em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

3. Com efeito, em se tratando de instituição financeira que detém o controle sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é desta o ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova. Em não o fazendo, é de se presumir a falha nos serviços que presta, sendo a ora apelante uma das vítimas dessa falha (CDC, art. 17). Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato com o Banco BMG sido firmado em 23/12/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da apelante, mormente da forma em que estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme requerido na peça vestibular.

4. Com relação ao Banco Itaú Consignados, há discrepância quanto aos dados cadastrais inseridos nos contratos acostados e quanto à conta-corrente indicada, que não é de titularidade da apelante, além de não ter sido creditado qualquer valor em seu favor, razão pela qual conclui que os descontos realizados pela instituição financeira apelada são irregulares. A recorrente é idosa (64 anos), humilde (lavradora) e apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tratando-se de fato do serviço, incumbia ao Banco Itaú Consignados, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, conforme previsão do art. 14, §3º, do CDC. No caso em apreço, diante das alegações de fraude na contratação dos empréstimos, incumbia ao Banco Itaú Consignados o ônus de comprovar a regularidade das contratações questionadas nos presentes autos e requerer, por exemplo, a realização de prova pericial com vistas a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, o que não se verifica ter ocorrido.

5. Deste modo, mostra-se imperiosa a declaração da inexistência dos negócios jurídicos realizados entre a ora apelante e o Banco Itaú Consignados, bem como a ilicitude dos débitos deles decorrentes. 6. Os descontos em verba de natureza alimentar, capazes de comprometer o próprio sustento da ora apelante é indenizável, pois ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais. Embora os descontos não pareçam relevantes, já que eram de R$ 15,78 e R$ 19,30 (Banco Itaú Consignados) e R$ 39,40 (Banco BMG) mensais, para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo, qualquer diminuição em sua modesta renda é capaz de causar-lhe intensa angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

7. No caso em apreço, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Banco apelado a título de danos morais, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes. 8. Recurso provido. (TJES. Número: 0000280-78.2020.8.08.0031. Data: 31/Oct/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA).

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença, razão pela qual majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.